Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA MODULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve flagrante preparado; (ii) analisar a possibilidade de absolvição; (iii) examinar o cabimento do reconhecimento da participação de menor importância (iv) avaliar a regularidade da valoração negativa da conduta social e o afastamento da confissão espontânea; (v) aferir a possibilidade de oferecimento retroativo do acordo de não persecução penal (ANPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Não há como acolher a tese de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova a lastrear a alegação defensiva, a quem incumbia a demonstração, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância) quando o réu pratica diretamente um dos verbos nucleares do tipo penal, sendo o autor direto do delito.
6. Não há bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o fato de o réu ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto.
7. A alegação do réu de que se limitava ao transporte de uma caixa, sem ter conhecimento da ilicitude de seu conteúdo, não configura confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
8. A pena pecuniária deve ser redimensionada para a fim de guardar proporcionalidade com a corporal

IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso de Daylon conhecido e desprovido. Recurso de Diego conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, I, 65, III, “d”; CPP, arts. 386, VII, 156; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; Enunciado 19 do CNPG; STF, Súmula 145.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/02/2024; STJ, HC 497.060/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07/05/2019; TJDFT, Acórdão 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1828981, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1917970, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1999056, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996640, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996712, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996318, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1978588, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025.